Tribunal: TJES
Processo: 0017021-10.2012.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0017021-10.2012.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ELIMAR GRIFFO DE JESUS

APELADO: BANESTES SEGUROS SA

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - OMISSÃO RECONHECIDA - GRATUIDADE DE JUSTIÇA - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS.

1. Verificada a omissão, os aclaratórios devem ser acolhidos para suprir o vício.

2. Sendo a parte beneficiária da gratuidade de justiça é necessária a suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários de sucumbência, incluindo os honorários recursais, a que foi condenado a arcar o recorrente no acórdão.

3. Aclaratórios acolhidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

V O T O

ELIMAR GRIFFO DE JESUS
opõe
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
contra acórdão desta Colenda Quarta Câmara Cível a qual negou provimento ao recurso por ele interposto.

Aclaratórios opostos sustentando omissão quanto à condição suspensiva de exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência, conforme dispõe o §3º do art. 98 do CPC, e requerendo o saneamento do vício, uma vez que a embargante é beneficiária da gratuidade de justiça.

Contrarrazões apresentadas aduzindo que a gratuidade de justiça não impede a fixação de honorários recursais.

Como se sabe, além das hipóteses expressamente previstas no diploma processual civil (CPC, artigo 1.022), quais sejam, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I), suprir omissão (inciso II), corrigir erro material (inciso III), os embargos de declaração são também admitidos, em caráter excepcional, nos casos em que o julgado embargado se der com base em premissa fática ou jurídica equivocada mas relevante para a solução da lide.

Na hipótese, assiste razão ao embargante, pois, de fato,
o acórdão impugnado foi omisso
quanto à suspensão da exigibilidade do pagamento dos honorários sucumbenciais recursais que lhe fora imposto, tendo em vista que o embargante se encontra agraciado pela gratuidade de justiça concedida na sentença às fls. 213/215-versos.

Obviamente que não se está aqui reconhecendo o afastamento da responsabilidade do beneficiário ao pagamento das despesas processuais e honorários decorrentes de sua sucumbência, apenas suspendendo a exigibilidade de tais créditos, na forma expressa em lei.

Afinal, a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais, incluindo a majoração de tal verba em razão da aplicação do art. 85, §11, CPC, está prevista conforme estabelece o art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil: “
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
”.

A propósito, cito:

PROCESSUAL CIVIL. MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS. ART. 85, § 11, DO CPC. PARTE VENCIDA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. [...] 2. Consubstanciado o que previsto no Enunciado Administrativo 7/STJ, os honorários advocatícios devem ser majorados em 2% sobre o valor total da verba sucumbencial fixada nas instâncias ordinárias, com base no § 11 do art. 85 do CPC/2015. 3. Todavia, por ser a parte vencida beneficiária da justiça gratuita, a exigibilidade dessa condenação ficará suspensa, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC/2015. 4. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos. ( EDcl no REsp 1725915/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/05/2019, DJe 02/08/2019)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. BENEFICIÁRIO DA JUSTIÇA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. Com razão a embargante: é necessário ressalvar que no caso concreto fica suspensa a sua exigibilidade, na forma do art. 98, § 3º, do CPC, em razão da concessão dos benefícios da Justiça Gratuita, pelo que merecem acolhimento os presentes Embargos de Declaração. 2. Embargos Declaratórios acolhidos para ressalvar a suspensão da exigibilidade dos honorários advocatícios em razão de o autor ser beneficiário da justiça gratuita. (EDcl no AREsp 1537407/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Ante o exposto, e despiciendas maiores ilações, conheço e
dou provimento
aos aclaratórios, sanando a omissão existente, a fim de suspender a exigibilidade do pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais recursais a que foi condenado o embargante no acórdão, na forma do art.98, §3º CPC.

É como voto.